Tribunal: TJPA
Processo: 0822678-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822678-33.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1º, DO CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A POSSE DO BEM. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582/STJ. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
MÁRIO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, que o
condenou a 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no
art. 157, §1º, do Código Penal
.

A defesa pleiteou a
desclassificação do crime de roubo para o de furto
e, subsidiariamente,
a redução da pena em razão da tentativa
.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:

Se os elementos probatórios permitem a
desclassificação do crime de roubo impróprio para furto
;

Se há
cabimento da redução da pena
em razão da tentativa;

Se houve correta
aplicação da súmula 582 do STJ
, que trata da consumação do crime de roubo.

III. FUNDAMENTAÇÃO E TESE ADOTADA

Materialidade e autoria comprovadas.

Comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais (policiais militares), os quais relataram de forma harmônica e coerente que o apelante subtraiu uma
cadeira artesanal de balanço
, avaliada em R$ 600,00, e
empregou violência contra a vítima logo após a subtração
, ao ser perseguido, para manter a posse do bem e evitar sua captura.

Impossibilidade de desclassificação.

A conduta amolda-se ao
art. 157, §1º, do Código Penal (roubo impróprio)
, que se configura quando o agente, após subtrair a coisa,
emprega violência ou grave ameaça
para assegurar a detenção do bem ou garantir a impunidade do crime.

O emprego da violência após a subtração, em contexto de perseguição imediata,
afasta a configuração do furto
, ainda que o bem tenha sido recuperado em seguida.

Consumação do delito.

Nos termos da
Súmula 582 do STJ
, o crime de roubo se consuma com a
inversão da posse do bem
, mediante violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e sem posse mansa e pacífica
.

Assim,
não há falar em tentativa
, pois o agente logrou inverter a posse e somente depois foi contido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por MARIO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou às penas de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 35 (trinta e cinco) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela pratica do delito capitulado no
art. 157, §1º do CP (ID 27363878).

Em suas razões, a defesa advogou pela
desclassificação do delito de roubo para o crime de furto e, subsidiariamente, que fosse reduzido a pena ao patamar máximo de 2/3, em razão da tentativa (ID 27363890).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (id 27363892).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção de todos os termos da sentença (ID 27527809).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Segundo consta da denúncia:

“
Consta da peça inquisitorial que, no dia 25/10/2024, por volta das 14h30min, o denunciado MÁRIO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JÚNIOR, subtraiu 1 (uma) CADEIRA ARTESANAL DE BALANÇO, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), da Loja VIMELA MÓVEIS, localizada na Rua 28 de Setembro, n° 704, neste município, de propriedade da vítima JOSÉ PINTO DA SILVA e, logo após subtrair o objeto, o denunciado entrou em luta corporal com a vítima. Compõe os autos que no dia dos fatos, a vítima estava dentro do seu estabelecimento comercial, quando foi alertada por uma mulher, que lhe informou ter visto um homem adentrar a loja e subtrair uma cadeira. Durante a fuga, o denunciado foi avistado correndo e segurando o objeto, momento em que a vítima iniciou a perseguição. Ao perceber que estava sendo seguido, o denunciado abandonou a cadeira e, em seguida, entrou em luta corporal com a vítima. A Polícia Militar foi acionada e ao se aproximar do local, o denunciado, temendo a abordagem policial, empreendeu fuga, dirigindo-se em direção à Praça Waldemar Henrique. Nesse momento, o Sr. JOSÉ PINTO conseguiu recuperar a cadeira e retornar ao estabelecimento comercial. Em seguida, a guarnição da Polícia Militar localizou o denunciado nas imediações da Praça Waldemar Henrique e, posteriormente, o conduziu de volta à loja, onde a vítima o reconheceu como autor do delito. Então, o denunciado foi levado à Seccional para as providências legais cabíveis. Perante a autoridade policial, o denunciado MÁRIO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JÚNIOR

fez uso de seu direito constitucional ao silêncio. Diante de tais circunstâncias, a autoridade policial adotou as providências processuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal”

São os fatos.

1 – DA INVIABILIDADE DA RECEPÇÃO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Conforme relatado, a defesa pugna pela
desclassificação do crime de
roubo para o crime de furto. Todavia, sem ressonância do acervo o pedido defensivo.

A materialidade delitiva restou configurada através do auto de prisão em flagrante delito (ID 27363812 - Pág. 2); Auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID.130029447 - Pág. 13) e do auto de entrega (ID.130029447 - Pág. 14) de uma cadeira de balanço avaliada em 600 reais, evidencias que se alinharam a narrativa da vítima JOSÉ PINTO DA SILVA, durante o seu depoimento, declarou:

Que, "tem uma loja" e estava "trabalhando normalmente", quando uma "moça" lhe informou que o acusado havia subtraído uma cadeira. Assim, a vítima se dirigiu para a frente do estabelecimento, ocasião em que constatou que o réu já estava a “um quarteirão e meio” de distância, levando consigo a
res furtiva
Assim, a vítima informou que "correu atrás" do acusado e, ao alcançá-lo, "pediu" a cadeira, porém, o denunciado lhe desferiu "dois chutes", ocasião em que se iniciou uma luta corporal, até que um transeunte acionou a polícia militar.

A testemunha WENDELL FELLIPE FIGUEIRAS DA COSTA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou:

Que, um “cidadão” abordou a viatura e “informou que um rapaz” havia subtraído uma cadeira e, ainda, que havia “um senhor correndo atrás dele”. Assim, a guarnição “seguiu o rumo” indicado e, ao chegar, os policiais constataram que o referido “senhor” havia “recuperado a cadeira”, enquanto o acusado “tinha se evadido um pouco mais para frente”. Nesse contexto, a testemunha informou que a guarnição logrou êxito em abordar o acusado, que posteriormente foi conduzido à delegacia de polícia. Durante a audiência de instrução, a testemunha reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa autuada em flagrante no dia da ocorrência.

Por sua vez a testemunha ORLANDO MORAES NETO, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou:

Que, estava em policiamento, quando um “cidadão” abordou a viatura e informou que um nacional havia subtraído uma cadeira e estava “brigando” com a vítima em via pública. Na sequência, a testemunha informou que a guarnição se deslocou para o local indicado, ocasião em que constatou que a vítima já havia recuperado a cadeira e o acusado havia se evadido “correndo”.

A testemunha FABRÍCIO PANTOJA PINHEIRO, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou:

Que, a viatura “estava passando” próximo ao local dos fatos, quando um “senhor” abordou a guarnição e informou que um “nacional” havia “subtraído uma cadeira da sua loja”. Assim, a guarnição “foi até o perímetro” e encontrou o acusado, que foi conduzido à delegacia de polícia. Ademais, durante a audiência de instrução, a testemunha reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa autuada em flagrante no dia da ocorrência.

Em seu interrogatório, MÁRIO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JÚNIOR, confessou a autoria delitiva, aduzindo que “pegou a cadeira” da loja e “foi embora andando”. Entrementes, nos termos aduzidos pelo réu, após a vítima o alcançar, este “pediu desculpa” e “devolveu” a
res furtiva
, sem, no entanto, praticar qualquer ato de violência contra a pessoa ofendida.

Com efeito, diante dos fatos e das provas que compõem o acervo processual, indubitável que o enredo produzido nos autos se trata de roubo consumado, o qual ocorre no momento em que o agente subtrai o bem da vítima usando violência ou grave ameaça, caracterizando a inversão da posse, ainda que por breve tempo e independentemente de o criminoso conseguir ou não fugir, ou ter a posse mansa e pacífica do objeto. O crime se completa com o domínio temporário do bem, como estabelecido pela súmula 582 do STJ.

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

No caso, a ação delituosa se subsume ao crime insculpido no art. 157, § 1º do Código Penal, que trata do delito de roubo impróprio, que ocorre quando o agente subtrai um bem para depois empregar violência ou grave ameaça, a fim de garantir a posse da coisa ou a sua impunidade, evidenciado pelos chutes desferidos na vitima ao tentar reaver a res, o que a levou a travar luta corporal com MARIO NAZARENO, conforme alinhado alhures pelas provas orais que fazem parte do acervo probatório. Desse modo, o delito em apreço é intitulado de impróprio porque existe a inversão da ordem do roubo "próprio" (do caput do artigo), onde a violência ou ameaça antecede a subtração.

Com efeito, diante da imutabilidade do decisum hostilizado, que não acolheu o pleito desclassificatório, restou inócua a análise da tese defensiva que pleiteia a
redução da pena ao patamar máximo de 2/3, em razão da tentativa.

2 - DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025